Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738889-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUCIANO MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de execução individual de sentença coletiva, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente. O recorrente alega que ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo de conhecimento, que ocorreu em 13/04/1998, e a data da instauração da presente execução individual. Afirma que, em 2010, o sindicato autor instaurou a execução coletiva da sentença, e que, em sede de embargos à execução, o ora agravante alegou a prescrição, que foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau e por este egrégio Tribunal de Justiça. Aduz que, em face do acórdão referido, interpôs recurso especial, insistindo na tese da prescrição, mas o então Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, Otávio Augusto, em despacho proferido em 27.06.2011, sobrestou o recurso especial, aplicando o § 3o do art. 542, do CPC/1973, determinando o apensamento ao processo de origem, de modo que ainda não houve o trânsito em julgado da discussão em torno da prescrição da pretensão executória titularizada pelo legitimado coletivo. Argumenta que, todavia, é certo que ocorreu a prescrição da pretensão executória titularizada individualmente pelo agravado, tendo em vista o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorrido há mais de 23 (vinte e três) anos, vez que a presente execução individual só foi instaurada em 2021. Salienta que a prescrição que ora se sustenta tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva. Registra que, nos embargos à execução ajuizados em face da execução proposta pelo Sindicato, discute-se se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o lustro prescricional, matéria foi pacificada pelo colendo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 880). Defende que, “no tocante ao presente cumprimento de sentença individual, é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, o autor tinha à sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte”. Acrescenta que o exequente “poderia facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito”. Frisa que a instauração da execução coletiva não interrompe o curso do prazo para o ajuizamento da execução individual e, ainda que se reconheça ocorrida a interrupção, esta volta a ocorrer pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 383 do STF, não sendo possível admitir que o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso durante todos esses longos anos, por ausência de amparo legal. Subsidiariamente, alega que que o presente processo deve ser suspenso, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015, pois a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. Refere que “se o que o ajuizamento da execução de sentença pelo Sindicato é o argumento jurídico que afasta a prescrição do presente requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, inegável que enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo STJ no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, não é possível dar prosseguimento ao presente processo, sob pena de propiciar o locupletamento indevido da parte exequente, de forma irreversível para o ente público executado”. Ainda em caráter subsidiário, assevera existir excesso de execução, porquanto o exequente postula a restituição da Contribuição Previdenciária cobrada em alíquota superior a 6% (seis por cento), no período de janeiro de 1992 a maio de 1999, quando o título judicial exequendo alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Aventa que a ação ordinária fora proposta a fim de que fossem restituídos os valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária por força da aplicação do art. 9o da Lei 8.162/91, que foi declarado inconstitucional pelo excelso STF. Registra que “não existe – até porque não foi objeto da causa, nem do pedido – nenhum comando, na sentença ou no acórdão transitado em julgado, que impeça o Distrito Federal de efetuar desconto superior a 6% em razão de aplicação de lei nova”. Obtempera que “o limite temporal do cálculo é, sem dúvida, a entrada em vigor de nova lei que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária, qual seja, a Lei 8.688/93, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas nos patamares de 9 a 12% e entrou em vigor em 22.10.1993”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória ou, sucessivamente, a existência de excesso de execução, nos termos da fundamentação apresentada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do risco de se avançar no curso da execução e, posteriormente, ter de anular todos os atos produzidos, em prejuízos às partes e à prestação jurisdicional. Ademais, é possível vislumbrar a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais, no tocante ao alegado excesso de execução. Quanto à prejudicial de prescrição, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde – iniciou o cumprimento coletivo da sentença proferida no processo no 0000805-28.1993.8.07.0001. Interrompido o prazo prescricional pelo referido ato, a prescrição, em princípio, não voltou a correr, pois o cumprimento coletivo ainda não chegou a seu termo. Assim, em primeira análise, considerando que a parte apelante integra o quadro de servidores inscritos no referido sindicato, a pretensão de execução individual do julgado, protocolizada quando ainda não consumada a prescrição da pretensão executiva coletiva, aparentemente, remanesce hígida. Ademais, a ausência de preclusão da questão da prescrição da pretensão executória coletiva, ante a pendência de recurso especial retido na sistemática prevista no art. 542, § 3o, do CPC/73, não induz à suspensão do presente processo, por não se tratar, em primeira análise, de questão prejudicial externa. Por fim, parece assistir razão ao Distrito Federal quando sustenta que deve ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei no 8.688/93. Com efeito, tendo a sentença coletiva resolvido a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, os seus efeitos, em princípio, cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifique a alíquota da contribuição previdenciária. Isso é o quanto basta para dar por presente, em termos, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, concedo em termos a tutela de urgência recursal postulada para determinar o sobrestamento do curso da execução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2021 16:34:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator